Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708727-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALFREDO CRUZ JÚNIOR RECORRIDOS: INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Constatada omissão no acórdão quanto aos fundamentos para a contagem dos juros moratórios a partir da citação, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação. II. Embargos Declaratórios do autor acolhidos, sem efeito modificativo. Cumpre ressaltar que o recorrente interpôs recurso especial (ID 25209465) que foi inadmitido (ID 26008070). Contra essa decisão foi manejado agravo (ID 26723890) que, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, foi conhecido para dar provimento ao especial e devolvido para esta Corte de Justiça proferir novo julgamento, sanando as omissões acerca (i) do termo inicial para incidência dos juros de mora e (ii) eventual direito do recorrente de sub-rogação nos direitos do credor da Cédula de Crédito Comercial (ID 31316870 - págs. 20/23), razão pela qual passo a relatar o presente recurso especial de ID 49394288. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 259, parágrafo único, 305, 346, inciso III, 349, 397 e 405, todos do Código Civil, e 26, caput e §1o, e 27, § 6o e § 3o, ambos da Lei 9.514/1997, pleiteando que os juros de mora incidam a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, na data de consolidação da propriedade (21/06/2014), ainda que se trate de responsabilidade contratual, e não a partir da citação. Defende, também, o seu direito de sub-rogação, pois pagou a dívida dos recorridos com seu imóvel. Requer, ainda, seja afastada a sucumbência recíproca fixada no acórdão recorrido em relação às custas processuais e aos honorários advocatícios, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil; 259, parágrafo único, 305, 346, inciso III, 349, 397 e 405, todos do Código Civil; e 26, caput e §1o, e 27, § 6o e § 3o, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025